Tribunal: TJMT
Processo: 1026688-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026688-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bens Públicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVANTE), espolio de francisco de paula rabello de miranda e de Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (AGRAVADO), ESPOLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (AGRAVADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 691.810.551-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DEPÓSITO DO IMÓVEL EM FAVOR DO HERDEIRO – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE ESTÁ SE DETERIORANDO POR AÇÃO E OMISSÃO DOS AGRAVADOS/DEPOSITÁRIOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – ART. 373, DO CPC - LEGALIDADE NO PROCEDER ADOTADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer fato concreto que justifique o deferimento da substituição do depositário, pois não resta demonstrado que a conservação do bem ou sua utilização esteja sendo feito de maneira atentatória, a ponto de gerar a sua deterioração, depredação ou desvalorização, o que, por si, justificaria o deferimento do pleito da parte agravante.

Dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Oficial de Justiça, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do depositário fiel, porquanto tem ele adotado as medidas que lhe cabem.

Portanto, não logrando êxito o recorrente em comprovar, de forma robusta, que a depredação se deu em razão da falta de zelo pelo fiel depositário, deve ser mantida a decisão vergastada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0004349-64.2018.8.11.0024 – Código 110856, ajuizada em desfavor de ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e ESPOLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, representado por Wagner Dalbuquerque de Miranda, que, em razão do falecimento de Francisco de Paula Rabello de Miranda e de Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda, deferiu o pedido de depósito do imóvel em favor do herdeiro Wagner Dalbuquerque de Miranda, nos termos da liminar deferida por este juízo em 8.1.2019, devendo ser remetidos os autos ao oficial de justiça para cumprimento, devendo se atentar para o que restou decidido em 10.5.2019.

Em suas razões, o agravante alega que o imóvel objeto da lide está sendo deteriorado por ação e omissão dos agravados, bem como estes não atendem os requisitos necessários para serem beneficiários da regularização fundiária, uma vez que nunca teriam exercido a posse e nem serem titular domínio da área.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a imediata restituição da posse do imóvel objeto da lide para o Município de Chapada dos Guimarães/MT e, no mérito, pede seja provido o recurso, a fim de que a r. decisão interlocutória seja integralmente reformada, para que seja mantido como depositário do bem objeto da lide o município de Chapada dos Guimarães.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 71204495).

Contraminuta da parte agravada (ID 75992488).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiros opostos pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES em desfavor de FRANCISCO DE PAULA RABELO MIRANDA e LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA.

Alega na inicial que a área objeto da Ação Reivindicatória no 417-98.2000.811.0024 - Código 1908, registrada na matrícula n° 5760 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, foi objeto de transferência pelo embargante mediante carta de aforamento por ele expedida em 19.5.1969.

Sustenta que a carta de aforamento em questão, concedendo a Francisco Teontino de Campos a titularidade da área estaria eivada de vício, já que teria sido fundada na Lei Municipal n° 11/1965, que teria sido objeto de fraude, reconhecida judicialmente em diversas oportunidades.

Informa que, em processo administrativo instaurado perante a administração municipal, foi reconhecida a nulidade da referida carta de aforamento, o que teria culminado na expedição do Decreto Municipal n° 21/2017, que anulou a carta de aforamento em questão e, via de consequência, reconheceu a nulidade das matrículas dela decorrente.

Afiança que, em decorrência da decisão administrativa, o imóvel em questão teria sido repassado à titularidade do embargante, razão pela qual o cumprimento da sentença proferida nos autos estaria prejudicado, já que incidiria sobre o imóvel de sua titularidade.

Postula, ao final, entendendo presentes os requisitos legais, a suspensão imediata do cumprimento de sentença, até decisão final do mérito dos embargos.

Ao analisar o pedido liminar, em 27/09/2018, o Magistrado de piso entendeu por deferi-lo, para determinar a imediata suspensão do mandado de imissão na posse, expedido nos autos da Ação Reivindicatória no 417-98.2000.811.0024 – Cód. 1908, até o julgamento definitivo dos Embargos.

Em decisão datada de 02/10/2018, o Juízo deferiu o novo pedido formulado pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT, nos termos do art. 678, ‘caput’, do CPC, para conferir ao ente municipal a posse sobre o bem em questão.

Opostos Embargos de Declaração pelos Embargados, estes foram colhidos para nomear Francisco de Paula Rabelo de Miranda e Lindalva Dalbuquerque Chaves de Miranda como depositários do bem imóvel objeto da lide.

O depósito do imóvel foi cumprido pelo Oficial de Justiça em 05/02/2019.

Em 26/11/2020, o Embargante, Município de Chapada dos Guimarães peticionou nos autos informando que o fiel depositário faleceu e, aparentemente, os seus herdeiros vem tomando conta do imóvel.

Aduziu, contudo, que o imóvel se encontra abandonado e, ainda, está sendo deteriorado pelos seus “ocupantes”, os quais além de não residir no imóvel, vem retirando toda a matéria prima servível, portas, madeiras, utensílios, etc, bem como há denúncia de corte ilegal de madeira na área, o que está sendo objeto de apuração pelos órgãos ambientais responsáveis.

Desse modo, diante do falecimento do fiel depositário e da ausência de cuidados por parte de seus herdeiros, requereu a destituição do fiel depositário designado pelo juízo, deixando o imóvel sob a guarda da Prefeitura Municipal de Chapada.

Os Espólios de FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA e de LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, devidamente representado pelo inventariante WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA, informou o falecimento de ambos os depositários, em 03/04/2020 e 03/08/2020, respectivamente.

Pugnou pelo prosseguimento do feito, notadamente para que seja conferido o depósito do imóvel nas mãos do herdeiro WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu o pedido de depósito do imóvel em favor do herdeiro Wagner Dalbuquerque de Miranda, nos termos da liminar deferida por este juízo em 8.1.2019, devendo ser remetidos os autos ao oficial de justiça para cumprimento, devendo se atentar para o que restou decidido em 10.5.2019, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Município Embargante.

Pois bem.

O agravo não está em caso de ser provido, mantendo-se o decisum monocrático por seus fundamentos, aduzindo-se, no mais, a fundamentação a seguir exposta.

O agravante busca a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a imediata restituição da posse do imóvel objeto da lide para o Município de Chapada dos Guimarães/MT, bem como seja mantido como depositário do bem.

Porém, no caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer fato concreto que justifique o deferimento da substituição do depositário, pois não resta demonstrado que a conservação do bem ou sua utilização esteja sendo feito de maneira atentatória, a ponto de gerar a sua deterioração, depredação ou desvalorização, o que, por si, justificaria o deferimento do pleito da parte agravante.

Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Ademais, a constatação realizada pelo Oficial de Justiça não demonstrou que o bem imóvel encontra-se abandonado e sendo deteriorado pelos seus “ocupantes”, como afirma o recorrente.

Pelo contrário. O estado de deterioração foi evidenciado enquanto o imóvel esteve na posse do próprio Município recorrente.

Colhe-se da Certidão de Oficial de Justiça, datada de 12/02/2019, o qual, “na data de 05/02/2019, em ato contínuo à nomeação de Depositário, efetuou CONSTATAÇÃO do imóvel, anteriormente em mãos da Municipalidade e que, diante das fotos anteriormente juntadas aos autos, na propriedade não foi encontrado qualquer representante ou preposto do Município de Chapada dos Guimarães, sendo que
a propriedade foi encontrada em estado lastimável, com as edificações sucateadas, em situação de desmanche, e que as fotos que faço juntada melhor demonstrarão o estado em que foi encontrada a propriedade que estava em mãos do Poder Público Municipal”
(ID 70876983 - Pág. 27 e ID 70876999 - Pág. 52). Destaquei.

Ao passo que, conforme certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, em 18/12/2020, após constatação “in loco”, em cumprimento ao Mandado de Depósito do imóvel ao depositário WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA, verificou “estar a propriedade em bom estado de conservação, principalmente a casa principal que está passando por reformas, pinturas e benfeitorias na parte elétrica (padrão interno reestruturado), as dependências da antiga sauna atualmente estão servindo de serralheria, a bomba da caixa d’agua foi refeita recebendo novo painel de controle (VIDE FOTOS).”

Assim, dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Oficial de Justiça, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do depositário fiel, porquanto tem ele adotado as medidas que lhe cabem.

Portanto, não logrando êxito o recorrente em comprovar, de forma robusta, que a depredação se deu em razão da falta de zelo pelo fiel depositário, deve ser mantida a decisão vergastada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.
” (TJ-MT, AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017). Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PENHORA EFETIVADA EM AERONAVE – DEPOSITÁRIO FIEL – SUBSTITUIÇÃO DO DEPOSITÁRIO – ALEGAÇÃO DE PEÇAS FALTANTES NA TURBINA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe à parte que alega determinado fato para dele extrair a existência de algum direito o ônus de demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, extintivo e impeditivo daquele.
Em face do demonstrado, deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de provas de que o bem foi danificado durante o período em que esteve em poder do recorrido e consequentemente ele não pode ser responsabilizado pelas peças faltantes. Recurso desprovido.” (TJ-MS, AC: 0037740-62.2012.812.0001, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Julgado em 23/04/2019). Destaquei.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos elementos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelo recorrente, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, situação que poderá ser revista, pelo próprio magistrado primevo, a qualquer momento, se assim se fizer necessário.

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021